Tribunal: TJES
Processo: 5001098-82.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001098-82.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUZI ROSA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001098-82.2018.8.08.0008

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO.: NEUZI ROSA DE ALMEIDA

RECDO.: SAMUEL ROSA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO QUE NÃO FACULTOU AO CONSUMIDOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO § 4º DO ART. 73 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 – ANEEL. IMPERIOSA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, uma vez que, segundo argumenta a parte autora, os funcionários da ré teriam comparecido à Unidade Consumidora e realizaram uma vistoria técnica, alegando que o medidor estava violado, não registrando o consumo corretamente. Sem grandes explicações, o medidor foi substituído e, posteriormente, os autores foram surpreendidos com a cobrança no valor de R$ 3.752,55 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao TOI lavrado.

Recorrido apresenta contrarrazões (Id. 736299) pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede de recurso inominado (Id. 736291), o recorrente alega preliminar de incompetência absoluta, por complexidade da causa decorrente da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega a regularidade do TOI, a exigibilidade do débito, a ausência de ato ilícito e consequente improcedência dos pleitos autorais. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado à título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 736288) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 2080715, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da autora. CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 em favor da requerente, a título de indenização pelos danos morais por ela enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC..
”

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente, afasto a preliminar de incompetência absoluta por necessidade de produção de prova pericial, uma vez que, de fato, os elementos que instruem os autos se mostram suficientes para a formação de convicção. Sendo assim, afasto a preliminar arguida e ́passo ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente não logrou êxito em comprovar o degrau de consumo que deveria existir em razão da adulteração do medidor por ela alegada. Ou seja, as telas de consumo acostadas aos autos pela recorrente não trazem como parâmetro os consumos registrados nos meses anteriores à apuração.

Ademais, não demonstrou a recorrente que assegurou à parte a participação da inspeção no medidor, a oportunidade de contestação e exercício do contraditório, conforme prevê o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forço reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral causado a parte autora, decorrente da interrupção do fornecimento dos serviços.

Assim, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da não prestação do serviço contratado, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando que o serviço suspenso é o de fornecimento de energia elétrica, o período de angústia e insatisfação com o problema, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.